Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-32.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000028-32.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (RECORRIDO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), GERENTE DE CONTROLE E TRAMITACAO DE PROC. ADM. TRIBUTARIO GPAT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — INERCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ILEGALIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

A omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança. Os Impetrados não só deixaram de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da r. Sentença
Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0000028-32.2018.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida (Id. nº 114982482), para ordenar ao impetrado recepcionar o recurso administrativo nº 5358703/2017, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Por fim, determinou a remessa necessária da sentença (Id. nº 114982482).

Ressai dos autos que a interessada/impetrante Jumasa Agrícola e Comercial Ltda., interpôs o recurso administrativo nº 5358703/2017 na data de 27/11/2017, permanecendo até a data da impetração do mandado de segurança, 15/06/2021, sem qualquer andamento processual.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça

manifestou pela ratificação da sentença. (id.
115546455
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009, de sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança movida por
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda
contra ato do Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
. Na sentença, o magistrado acolheu o pedido inicial e concedeu a segurança em parte para determinar que a autoridade coatora recepcione o recurso administrativo nº5358703/2017 no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Da análise dos autos, emerge que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
visando que a autoridades coatoras procedam a análise de seu pedido administrativo, respeitando os prazos legais.

Isto posto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público”
(art. 37, caput, da CF)” STJ: REsp 1145692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010).

Neste esteio é a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEI

N
.
9.784
/
1999
. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 628297 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 17/12/2013
-

Publicação: 10/03/2014
-
Órgão julgador: Segunda Turma
).

Ademais, a Lei n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual, dispõe acerca dos prazos:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias; II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias. III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias; IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias; V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias; VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias; VII - para decisão final: 20 (vinte) dias; VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”

In casu,
verifica-se que o pedido administrativo realizado pela parte Impetrante
no ano de 2017 (Id. nº 114982482) e até o intento da ação mandamental, não tinha obtido a conclusão dos pedidos por parte da Administração Pública, ultrapassando o prazo máximo previsto na legislação estadual
, de modo que os Impetrados não só deixaram de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

Diante destes fundamentos, ratifico a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022